Tribunal: TJBA
Processo: 8070413-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070413-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ODETTE MIRANDA DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
VERENA PAIM GOMES, FABRICIO CARAMELLO ORTINS SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL DE 39,9%. CONSUMIDORA CENTENÁRIA (101 ANOS). DISCREPÂNCIA COM OS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL DO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional, deferiu a tutela de urgência para limitar o reajuste anual do plano de saúde aos índices autorizados pela ANS para planos individuais. Discute-se no recurso a legalidade do reajuste de 39,9% aplicado pela operadora em plano coletivo e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da medida em favor de consumidora de 101 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o reajuste anual de 39,9% apresenta indícios de abusividade por ausência de transparência e prova de base atuarial; (ii) determinar se o risco de dano existencial à consumidora idosa prevalece sobre o risco financeiro da operadora para fins de concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A validade do reajuste anual em planos coletivos, embora não siga estritamente o teto da ANS, exige a demonstração cabal do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, não sendo admitida a aplicação de percentuais desarrazoados de forma unilateral pela operadora.
O ônus de provar a regularidade do cálculo e a imprescindibilidade técnica do índice aplicado recai sobre a operadora de saúde (art. 373, II, do CPC), que detém a exclusividade dos dados atuariais e de sinistralidade.
A condição de pessoa centenária (101 anos) impõe uma análise sob a ótica da proteção integral do Estatuto do Idoso, reconhecendo-se a hipervulnerabilidade da parte e a essencialidade da manutenção do plano de saúde.
A elevação da mensalidade de cerca de R$ 2.800,00 (em 2021) para R$ 9.176,03 (em 2025), com reajuste anual de 39,9%, evidencia, em sede preliminar, onerosidade excessiva capaz de provocar a exclusão da idosa do sistema de saúde suplementar por incapacidade financeira.
O perigo de dano para a idosa é de ordem existencial e vital, enquanto a eventual irreversibilidade da medida para a operadora é meramente financeira, passível de cobrança posterior caso a legalidade dos índices seja confirmada após instrução pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. É nula a cláusula ou o reajuste anual de plano de saúde que, sem a devida comprovação atuarial e transparência de dados, imponha ônus excessivo ao consumidor, especialmente ao idoso. 2. Presente a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde ou à vida, impõe-se a manutenção de tutela de urgência que limita reajustes exorbitantes aos índices da ANS, até que a operadora prove a higidez técnica do percentual pretendido.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 373, II. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952 e Tema 1016; STJ, REsp 2102571/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02/04/2024; TJBA, AI 8031239-31.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 08/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Nº
8070413-13.2025.8.05.0000

em que é Agravante

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

e Agravada

ODETTE MIRANDA DE SIQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões , data da assinatura elerônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA